Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-34.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001453-34.2019.8.11.0082
APELANTE: GUILHERME PINEZZI HONORIO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Analisando detidamente os autos, constata-se que o presente recurso foi distribuído à esta Relatora em razão da prevenção decorrente do RAI 1013235-73.2019.8.11.0000.
Ocorre que referido recurso foi julgado prejudicado aos 12.09.2020 (id. 57287981).
Assim, nos termos do art. 80, § 3o do RITJMT, cessou a prevenção desta Relatora, razão pela qual deve ser mantida a distribuição por sorteio originária.
Ante o exposto, promova-se o cancelamento da redistribuição (id. 70329461). Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora